Tribunal: TJSP
Processo: 1003768-78.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO - ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – Instituição financeira, ora apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões,

Ementa:
"APELAÇÃO - ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – Instituição financeira, ora apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"ILEGITIMIDADE PASSIVA - Pertinência subjetiva do banco, no polo passivo, que decorre do fato de que o autor imputou-lhe conduta lesiva a seus interesses, vale dizer, indevida cobrança, a título de seguro de vida, por ele perpetrada, a partir de cédula rural pignoratícia firmada entre as partes – Legitimidade passiva do banco reconhecida – Preliminar, arguida pela instituição financeira, afastada."

"SEGURO DE VIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PAGAMENTO DE VALORES – Hipótese em que não restou demonstrada, pela instituição financeira, a contratação de seguro de vida, pelo autor – Cobrança dos respectivos valores indevida – Necessário o pagamento, ao devedor, do valor dele exigido, a título de seguro de vida – Aplicação do artigo 940 do NCC – Apelo improvido".

"CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – Sobre os valores a serem pagos, incide, a partir do ajuizamento da ação, correção monetária, pela Tabela Prática do Judiciário – Juros de mora devidos desde a citação, à razão de 1% ao mês - Arts. 405 e 406 do NCC c.c. art. 161, § 1o, do CTN – Apelo provido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003768-78.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado JOSÉ LUIS FERRAREZE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastadas
as preliminares, arguidas por ambas as partes, deram parcial provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003768-78.2019.8.26.0218 -Voto no
2
VOTO No: 37342
APEL.No: 1003768-78.2019.8.26.0128
COMARCA: GUARARAPES
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : JOSÉ LUIS FERRAREZE
INTDO. : COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
JUIZ : MATEUS MOREIRA SIKETO
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA
SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO

Instituição financeira, ora apelante, ainda que sucintamente,
expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as
razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida -
Observância ao art. 1.010, do NCPC Apelo conhecido -
Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada”.
“ILEGITIMIDADE PASSIVA - Pertinência subjetiva do
banco, no polo passivo, que decorre do fato de que o autor
imputou-lhe conduta lesiva a seus interesses, vale dizer,
indevida cobrança, a título de seguro de vida, por ele
perpetrada, a partir de cédula rural pignoratícia firmada
entre as partes
Legitimidade passiva do banco
reconhecida

Preliminar,
arguida
pela
instituição
financeira, afastada.”
“SEGURO DE VIDA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
PAGAMENTO DE VALORES
Hipótese em que não
restou
demonstrada,
pela
instituição
financeira,
a
contratação de seguro de vida, pelo autor Cobrança dos
respectivos valores indevida Necessário o pagamento, ao
devedor, do valor dele exigido, a título de seguro de vida
Aplicação do artigo 940 do NCC Apelo improvido”.
“CORREÇÃO MONETÁRIA JUROS MORATÓRIOS
Sobre os valores a serem pagos, incide, a partir do
ajuizamento da ação, correção monetária, pela Tabela
Prática do Judiciário
Juros de mora devidos desde a
citação, à razão de 1% ao mês - Arts. 405 e 406 do NCC c.c.
art. 161, § 1o, do CTN Apelo provido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal,
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC Apelo improvido”.
Apelo da instituição financeira em face da
r. sentença de procedência, proferida em 02.03.2020, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003768-78.2019.8.26.0218 -Voto no
3
ação declaratória de inexistência de débito.
O apelante é parte ilegítima para figurar no
polo
passivo
da
lide, porquanto, como instituição
financeira, apenas age por imposição da seguradora, que é
a responsável pelo seguro. No mérito, afirma que o autor
concordou expressamente com a contratação do seguro de
vida, apondo, inclusive, sua assinatura no contrato
respectivo. Não há venda casada na pactuação do aludido
seguro de vida. Tendo em vista que o autor não pagou o
valor do seguro, incabível falar-se em restituição de
tais valores. Inaplicável, sobre o valor a ser eventualmente devolvido, correção monetária, juros
remuneratórios e juros de mora com base no índice da
poupança. Requer o provimento do recurso, com a reforma
da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 236/242, requerendo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso. No
mérito, a manutenção da r. decisão.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito, ajuizada pelo apelado, com base
em cédula rural pignoratícia, firmada entre as partes, em
17.06.2016 (fls. 14/25).
Sustentou, em síntese, na inicial, que não
contratou o seguro de vida cobrado, pela instituição
financeira, em ação de execução, ajuizada com base em
cédula rural pignoratícia, firmada entre as partes.
Pleiteou, por esta razão, a declaração de inexistência do
débito, bem como o pagamento do respectivo valor, com
fulcro no art. 940, do NCC (fls. 01/11).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
procedente o pedido, atribuindo aos réus o ônus da
sucumbência (fls. 184/189 e 194/195).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Afasta-se,
inicialmente,
a
preliminar
arguida pelo apelado, em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003768-78.2019.8.26.0218 -Voto no
4
O recurso do banco deve ser conhecido.
A instituição financeira, ora apelante,
ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos
fáticos e jurídicos, seu inconformismo diante da r.
decisão recorrida.
Preencheu, satisfatoriamente, os requisitos
do art. 1.010, do NCPC.
Afastada, portanto, a preliminar arguida
pelo apelado, em contrarrazões.
Afasta-se,
ainda,
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva, arguida pelo apelante.
Com efeito, as partes celebraram cédula
rural pignoratícia (fls. 14/25), que embasa a presente
ação, distribuída por dependência à ação de execução
ajuizada, pela instituição financeira, em face do autor,
com base naquele instrumento.
Sua pertinência subjetiva no polo passivo
decorre do fato de que o autor imputou-lhe conduta lesiva
a seu interesse, vale dizer, cobrança indevida de
valores.
Passa-se à análise do mérito.
Quanto
à
declaração
de
inexistência
e
inexigibilidade do débito, relativo à cobrança de seguro
de vida, bem como quanto à respectiva condenação imposta
à instituição financeira, correta a r. sentença, que
assim dispôs:
“Alega o autor que celebrou com o Banco do
Brasil, cédula de crédito rural, em 17.06.2016, no valor
de R$ 454.047,10, com o propósito de cultivo cana de
açúcar. Afirma que o banco ora requerido ajuizou ação de
execução contra o autor pleiteando a cobrança dos valores
contidos no contrato no 40/02673-6, oportunidade na qual
quando foi surpreendido com a cobrança de apólice de
seguro em garantia ao empréstimo no valor de R$
13.009,89. Afirma que o banco incluiu o valor do seguro
de vida no contrato n. 40/02673-6, mesmo não havendo
qualquer previsão no contrato para tanto (fls. 03).
Compulsando-se os autos, não se vislumbra a presença de
qualquer cláusula no contrato celebrado entre as partes.
A instituição financeira sequer apontou-a em sua peça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003768-78.2019.8.26.0218 -Voto no
5
contestatória, limitando-se a afirmar que a cobrança era
lícita, considerando a boafé objetiva do requerido, bem
assim, o princípio da pacta sunt servanda. O autor trouxe
aos autos o contrato de empréstimo celebrado com o banco
(fls. 14/25). No contrato de crédito não há previsão de
contratação de seguro de vida pelo autor e tampouco a
discriminação do valor do seguro, em tese, contratado. Há
somente assertiva as fls. 19, penúltimo parágrafo:
'SEGURO DE BENS VINCULADOS Autorizo (amos) o Banco do
Brasil S.A. a realizar os seguros do (a) bem (s)
descritos na pertinente Cédula, dentro da apólice de
Seguro Automático de Penhor Rural que tem com a Cia. De
Seguros Aliança Brasil, cujas condições são de meu
(nosso) inteiro conhecimento'. Por outro lado, afirmou a
assistente/seguradora que o autor assinou a proposta para
Seguro Ouro Vida (fls. 73 afirma que a declaração da
autora se deu em apartado fls. 74, último parágrafo),
todavia, em análise ao documento juntado pela companhia
de seguros de fls. 102/128, verifica-se que não consta a
assinatura do autor no instrumento contratual. Ainda,
importante mencionar, a seguradora assistente afirmou às
fls. 77 que recebeu a proposta de seguro assinada pelo
autor, todavia, não juntou o mencionado documentos nos
autos. O banco réu, por sua vez, afirmou que a
autorização para a contratação do Seguro de Vida ocorreu
por meio do documento de fls. 146/155, especialmente às
fls. 148. Todavia, sem razão o requerido. O documento de
fls. 146/155 não é contrato. É apenas uma consultoria
realizada
pela
empresa
Apoio Rural
Consultoria em
Agronegócio. O banco ingressou com ação de execução
contra o autor utilizando o contrato de fls. 14/25 como
fundamento a legitimar a cobrança do Seguro de Vida.
Logo, deveria constar no mencionado contrato a contração
do Seguro Ouro Vida Produtor Rural (fls. 132). No
documento de fls. 146/155 não consta o número do suposto
contrato de seguro de vida em tese contratado pelo autor.
Ademais, se houve autorização do autor para a celebração
do contrato de seguro de vida por meio do documento de
fls. 146/155, deveria o banco réu ter apresentado o
contrato assinado pelo autor com todas as disposições
contratuais pertinentes. Somente a autorização do autor,
sem qualquer delimitação do objeto do contrato, não é
suficiente para caracterizar a celebração do contrato. Se
assim pudesse ser, poderia o banco utilizar da
autorização genérica do autor para elaborar o contrato de
seguro pelo valor que bem entendesse. No caso em questão,
como já foi dito, a referida cobrança do seguro de vida,
nos autos da execução de título extrajudicial, não
encontra amparo no contrato celebrado entre as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003768-78.2019.8.26.0218 -Voto no
6
uma vez que não há qualquer previsão nesse sentido. Em
resumo, o contrato apresentado pela assistente Companhia
de Seguros Aliança do Brasil juntado às fls. 102/128 não
possui a assinatura do autor. Enquanto o documento de
fls. 146/155 não possui as disposições pertinentes a um
contrato de seguro de vida, não havendo nem mesmo
indicação do valor da apólice do seguro. No que diz
respeito à devolução em dobro, veja-se o que dispõe o
artigo 940 do Código Civil: "Art. 940. Aquele que
demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem
ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for
devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro
caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o
equivalente do que dele exigir, salvo se houver
prescrição." Nesses termos, observa-se que a ação de
monitória movida pelo requerido em face do autor incluiu
em seus cálculos o valor do seguro de vida cuja
inexistência
se
reconhece
na
presente
sentença
(fls.26/32). Desse modo, tendo o requerido demandado por
por quantia além da devida, incide na violação prevista
no artigo 940, a ensejar os efeitos da parte final do
aludido dispositivo legal, qual seja, na obrigação de
pagar ao demandado o equivalente que dele se exigiu. Em
arremate, inviável a aplicação do artigo 42 do CDC.
Embora seja evidente a relação de consumo, os
pressupostos de incidência não restaram preenchidos. Com
efeito, exige-se para seu reconhecimento que o consumidor
tenha pago o valor cuja repetição se exige. No caso em
apreço, não houve pagamento pelo autor, somente demanda
visando receber o indevido valor, daí porque a incidência
do artigo 940 do Código Cívil. Ante o exposto, nos termos
do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial,
para DECLARAR inexistente e inexigível o débito da parte
autora de R$ 13.009,89 relativo à cobrança de seguro de
vida não previsto na cédula de crédito rural no
40/02673-6, e CONDENAR a requerida a pagar à parte autora
o valor equivalente à referida quantia”.
A r. sentença merece reparo, contudo, em
relação à forma de atualização do valor a ser pago ao
autor, ora apelado.
Sobre o valor a ser devolvido, cabível, a
partir do ajuizamento da ação, a incidência de correção
monetária, pelos índices da Tabela Prática do Judiciário.
A correção monetária, como é sabido, não
representa uma pena ou “plus”, mas é mera reposição do
poder aquisitivo da moeda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003768-78.2019.8.26.0218 -Voto no
7
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
- 9052586-27.2001.8.26.0000 Apelação - Relator(a): José
Marcos Marrone - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 23a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Data
do
julgamento:
28/05/2008
-Data
de
registro:
18/06/2008 - Outros
números: 1059341800, 991.01.062839-9 - Ementa: Execução
por título extrajudicial - Confissão de dívidas Nota
promissória - Simples fato de os títulos executivos terem
sido assinados em branco que não os torna nulos - Caso em
que se mostra imprescindível a demonstração de que foram
preenchidos de modo abusivo - Portador que tem a
faculdade de preencher a cambial antes da cobrança ou do
protesto, desde que atue com boa-fé - Súmula 387 do STF -
Não evidenciado que o termo de confissão de dívida tenha
sido preenchido de maneira abusiva - Embargantes que
efetuaram o pagamento de cinco das dez parcelas previstas
no contrato - Extinção do processo, com fulcro no art.
267, IV e VI, do CPC que não se legitimava - Sentença
anulada - Apelo provido para esse fim. Execução por
título extrajudicial - Confissão de dívidas - Instrumento
formalmente perfeito - Admitido o débito - Emitida uma
nota
promissória
como
garantia
do
pagamento
-
Inadimplência dos devedores - Vencimento antecipado da
dívida
-
Embargado
que
possui
títulos
executivos
extrajudiciais hábeis a promover a execução, revestidos
dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.
Execução por título extrajudicial - Confissão de dívidas
- Excesso de execução - Reconhecimento de ofício, nos
termos do art. 1° do CDC Juros remuneratórios de 4,00%
ao mês, cumulados com a TR que apenas podem ser cobrados
até a data em que ocorreu o vencimento antecipado da
dívida, porquanto inexistem juros futu-ros - Depois do
vencimento da dívida, só cabem correção monetária pelos
índices oficiais, juros de mora e multa se contratada.
Execução por título extrajudicial - Confissão de dívidas
- Multa contratual - Necessidade de limitação ao patamar
de 2% sobre o débito - Ajuste que foi celebrado de-pois
da entrada em vigor da Lei n° 9.298/96, que modificou o
limite citado no § 1° do art. 52 do CDC - Determinado o
refazimento do cálculo do débito - Embargos do devedor
parcialmente procedentes”.
Os juros moratórios incidirão à razão de 1%
ao mês, a partir da citação, com base nos arts. 405 e 406
do NCC c.c. art. 161, § 1o, do CTN.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003768-78.2019.8.26.0218 -Voto no
8
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-
se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Postas
estas
premissas,
afastadas
as
preliminares, arguidas por ambas as partes, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.